Tribunal: TJPA
Processo: 0004121-75.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004121-75.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº
0004121-75.2017.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA
.

EMBARGANTE
:
CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA.

ADVOGADA PARTICULAR: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES, OAB/PA 20.874.

EMBARGADO
: ACÓRDÃO Nº. 10942963 (DJE 06/09/2022).

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTA À REAPRECIAÇÃO DA CAUSA, MAS A SANAR EVENTUAIS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES DO JULGADO, EVENTUALMENTE PODENDO OCASIONAR O CHAMADO EFEITO MODIFICATIVO DA DECISÃO. NA ESPÉCIE, AS CONCLUSÕES DO V. ACÓRDÃO SE FIZERAM ACOMPANHAR DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO QUE LHE DERAM SUPORTE, NÃO SE VERIFICANDO CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE.

2.
IN CASU,
A 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, CONHECEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO, AO FUNDAMENTO DE QUE EXISTEM NOS AUTOS MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

3. É INVIÁVEL, NA ESTREITA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A REAPRECIAÇÃO DAS TESES TRAZIDAS NO APELO, TÃO SOMENTE, EM RAZÃO DO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de novembro de 2022 e término no dia 29 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA
, através de advogado particular, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 10942963 proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do acusado, lhe negando provimento, mantendo integralmente a sentença de pronúncia (fls. 195/197, ID nº 10166544).

Em razões de embargos de declaração
(fls. 833/840, ID nº 11511809), a defesa pugna pela reforma do Acórdão objurgado, alegando haver erro de fato ou possível erro material na pronúncia, vez que a tese da Defesa pautou-se em negativa de autoria, por estar provado que o embargante CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA não foi o autor do disparo que alvejou ROBERTO ABREU DE PASSOS. E não como, descrito na referida decisão: “
através defesa técnica e autodefesa do denunciado arguiu a tese de insuficiências de provas
”. (sic)

Sustenta erro de fato na decisão da pronúncia, vez que a prova pericial oriunda do Laudo de Perícia Micro balística 2018 010000432, concluiu que não foram encontrados elementos coincidentes entre a arma de fogo apresentada pelo réu e um carregador com o projétil retirado do corpo da vítima. Acredita que não foram encontrados elementos coincidentes entre os mesmos.

Pontua que deve ser afastada a descrição das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, ante ausência de provas nos autos.

Nesta Superior Instância (fls. 844/847, ID nº 11511809), a Procuradora de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

É o relatório. Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA, objetivando reformar o acórdão de nº. 10942963.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, se insurge contra a Sentença de Pronúncia, ante existência de erros de fato ou possíveis erros materiais, em relação as provas existentes nos autos, sustentando que ocorreu equívoco na descrição da tese da Defesa, inexistência de provas materiais e testemunhais, e ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso em sentido estrito, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

Inicialmente, frise-se que em grau de RESE, o ora embargante almejou a análise da decisão
a quo,
a fim de que fosse reavaliada a pronúncia do acusado.

No que tange a eventual obscuridade, omissão ou contradição levantada pela defesa, nota-se que o julgado foi absolutamente claro ao se manifestar sobre os pedidos da Defesa e fundamentar a pronúncia do acusado, com base na existência de materialidade e indícios de autoria da prática do crime de homicídio.

No caso dos autos, ressai evidente que a pretensão do Embargante não é outra, senão a reanálise da matéria, eis que, verdadeiramente, não se aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, os embargos não constituem o meio processual próprio para revisão do julgado ou para correção de eventual
error in judicando
. Logo, apreciados os pontos essenciais em torno da análise do Recurso em Sentido Estrito, mediante proposições coerentes, rejeita-se o pedido formulado pelo embargante, com o propósito de reexame da matéria decidida, por se tratar de medida que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Quanto ao prequestionamento da matéria arguida para eventual

interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, motivando o seu convencimento. Dessa forma, mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de recurso em sentido estrito, manteve a pronúncia imposta na sentença de primeiro grau.

Com base em tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 01/12/2022